Tribunal: TCU
Processo: 025.249/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7706/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.249/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ângela dos Reis Gomes Borges (CPF XXX.765.956-XX); Cinara Regina Aragão Vieira Monteiro (CPF XXX.069.463-XX); Ednalva Ferreira de Araújo (CPF XXX.808.681-XX); Jeferson Mendes Cruz (CPF XXX.786.580-XX); Maria Cristina Peixoto Basílio (CPF XXX.041.852-XX); Paulo Sergio Ferreira (CPF XXX.118.306-XX); Priscila Hernandorena Pereira (CPF XXX.844.120-XX); Ricardo Akira Murakami (CPF XXX.032.461-XX); Sérgio Henrique Oliveira dos Santos (CPF XXX.169.292-XX) e Viviane Costa da Silva (CPF XXX.842.500-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.